Tribunal: TJDFT
Processo: 0705159-78.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. FINALIDADE INTEGRATIVA E RETIFICADORA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos sob a alegação de omissão e contradição no acórdão que reconheceu a ausência de manifestação de vontade na celebração de empréstimo consignado mediante assinatura eletrônica e determinou a devolução em dobro dos valores descontados. A embargante sustenta contradição quanto à legalidade do contrato e omissão sobre a fundamentação da devolução em dobro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado apresenta contradição quanto à assinatura eletrônica – biometria facial; e (ii) e omissão quanto à devolução em dobro dos valores descontados nos proventos da consumidora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão.
4. A contradição apta a justificar a interposição dos embargos é a interna, que ocorre entre os fundamentos e a conclusão da decisão, e não a eventual contrariedade entre o julgado e a lei, a doutrina ou a jurisprudência.
5. O acórdão fundamenta expressamente que, embora prevista a celebração de contratos mediante assinatura eletrônica, as circunstâncias fáticas do caso evidenciam que houve fraude na assinatura, e não houve manifestação de vontade da autora em contratar o empréstimo.
6. Quanto à devolução em dobro dos valores descontados, o acórdão esclarece que a restituição independe da natureza volitiva do fornecedor, aplicando-se a responsabilidade objetiva conforme Súmula 479 do STJ e o art. 42, parágrafo único, do CDC, em razão da vulneração à boa-fé objetiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e rejeitado.
Tese de julgamento:
1. A contradição apta a justificar embargos de declaração é a interna, existente entre os fundamentos e a conclusão da decisão, e não entre o acórdão e a legislação ou doutrina.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, mas apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, incisos I a III, e 489, §1o, inciso IV; CDC, art. 42, parágrafo único; Súmula 479 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1697833, 07358122720228070000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 03/05/2023, DJe 18/05/2023; STJ, REsp no 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22/08/2013.